Tribunal: STF
Processo: Rcl 61396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em face de acórdão proferido pelo TRT 1ª Região, no processo nº 1022817-75.2020.4.01.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.



    2. A reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado indeferiu o pedido principal de isenção de pagamento de custas judiciais e, o subsidiário, de seu pagamento ao final, em caso de sucumbência. 



    3. Informa que o ato reclamado se deu em sede de agravo de instrumento, por meio do qual se manteve a decisão da 6ª Vara Federal Cível da SJDF, proferida nos autos principais, cujo andamento está suspenso em razão da pendência de Conflito de Competência. 



    4. Alega que houve desrespeito à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência do regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), além de violação ao que decidido em controle concentrado no julgamento das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI.



    5. Requer liminarmente a suspensão da decisão que determinou o pagamento de custas processuais antes do trânsito em julgado do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.



É o relatório.



Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Deixo, assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    10. Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo (grifos acrescidos):



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p; 27/06/2019; grifos nossos).



    11. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.



    12. Destarte, naquela assentada, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.



    13. No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 387/PI, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. O julgamento do referido processo objetivo ficou assim ementado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).



    14. Constata-se ser a reclamante empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, que possui dentro do seu escopo de atuação o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, atraindo, portanto, a incidência do regime constitucional de precatórios.



    15. Na hipótese dos autos, o TRF 1ª Região proferiu acórdão com o seguinte conteúdo (e-doc. 19, p. 7):



    “(...) Jurisprudência deste Tribunal: “Em atenção à posição adotada pelo STF nas ADPF 387, fica reconhecida a sujeição da VALEC ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública federal, prestadora de serviço público próprio, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo”.



    (...) Contudo, a equiparação da VALEC a Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas e gratuidade de justiça não foi objeto da ADPF 387. A decisão agravada não negou aplicação do regime de precatórios, mas, tão somente, indeferiu justiça gratuita.”



    16. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou, no âmbito das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI, entendimento no sentido da aplicação do regime dos precatórios às entidades estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido nas ementas dos julgados já transcritas.



    17. Entretanto, tal prerrogativa não se estende ao pagamento de custas processuais, senão vejamos: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.641-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 27/08/2021).



    18. A propósito, conferi decisão no mesmo sentido na Reclamação nº 57.119/BA, na qual a reclamante almejava a dispensa do pagamento de honorários periciais. 



    19. Desse modo, não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, é incabível o uso da reclamação, nos termos do reiterado entendimento deste supremo Tribunal. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas.



    2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.



    3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação.



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 48.375-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



       Comunique-se.



       Publique-se.



       Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator